Tribunal: STF
Processo: RE 589375
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Deficiência na fundamentação do
   recurso. Súmula 284. Agravo regimental não provido. Há
   fundamentação deficiente quando não existe correlação entre as
   razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.